Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-73.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIVISÃO DE BENS. IMÓVEL DE TERCEIRO EXCLUÍDO DA PARTILHA. RESSARCIMENTO DE VALORES DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COMUM PAGOS APÓS SEPARAÇÃO DE FATO. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. MEAÇÃO DE LUCROS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA HAVIDOS APÓS SEPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil de 2002 estabelece que, na “união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens” (artigo 1.725). Todos os bens adquiridos ou acrescidos durante o relacionamento compõem o patrimônio comum do casal e submetem-se a partilha, conforme dispõe os artigos 1.658 e 1.660 do CC. Há assim presunção legal de que os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável é patrimônio comum do casal, cabendo àquele que requerer a exclusão de determinado bem da partilha o ônus de provar alguma das hipóteses a que se refere o artigo 1.659 do CC.
2. Imóvel de titularidade de terceiros, ainda que este seja descendente do ex-casal e que alegado pagamento das prestações do imóvel pelos ex-companheiros (artigo 1.660 do Código Civil), não é partilhável.
3. O condômino de coisa indivisa é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas da coisa, bem como responde aos outros pelos frutos que percebeu e pelo dano que lhe causou (artigos 1.315 e 1.319, CC). Mesmo após a separação de fato, devem ser partilhados entre os ex-companheiros os frutos e as despesas do imóvel comum, de modo que devida a restituição de metade dos valores referentes ao financiamento do bem, pagos exclusivamente por um dos ex-companheiros.
4. Não há dever de indenizar uso exclusivo de imóvel por um dos ex-companheiros se existentes outros imóveis a partilhar e um dos companheiros, voluntariamente, além de manter locação sobre um deles, prefere não residir em algum imóvel do ex-casal.
5. Em hipótese de separação de fato de um dos sócios, embora o companheiro deste não seja sócio da sociedade, as quotas sociais pertencem ao sócio separando e integram o acervo de bens do casal e são partilháveis. Isso porque, em relação às quotas sociais, há entre os companheiros uma subsociedade, pois configuram bens adquiridos na constância do casamento. No caso, extinto o regime de bens por ocasião da separação de fato, não há mais sociedade entre os ex-companheiros. Por essa razão, depois da separação, o ex-companheiro não sócio não pode participar de acréscimo, nem de eventual decréscimo do valor das quotas sociais havidos após aquele marco sob pena de enriquecimento indevido.
6. Recursos conhecidos e não providos.